Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERINALDO SOUSA ROCHA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que impôs multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e em razão do descumprimento de ordem para indicar o paradeiro de veículo alienado fiduciariamente. O agravante não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, requereu dilação do prazo, o qual foi deferido (ID 37874816 e 37952901). Expirado o prazo, o requerido não se manifestou. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame aos autos, o agravante obteve financiamento para aquisição de veículo automotor o que, por si, revela que teria se sujeitado a criteriosa análise de crédito, mediante comprovação de renda perante o agente financeiro. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto ao preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. O contexto ora retratado, em que o recorrente deixou de prestar os esclarecimentos necessários, traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator